Tribunal: TJDFT
Processo: 0700706-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DO RÉU PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. Observado o rito previsto no art. 702, § 8o, do CPC, não há qualquer nulidade a ser declarada, até porque a apreciação da postulação do recorrente, que se limitou a sustentar a necessidade de realização de audiência incompatível com o procedimento monitório, sem apresentar qualquer defesa direita ou indireta para combater a pretensão da parte autora, em nada alteraria o resultado da demanda.
2. Apelo não provido.